Tribunal: TJES
Processo: 5000118-32.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-32.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
INTERESSADO: SILVANA VALLE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). A AUTORA ALEGA QUE POSSUI PLANO DE SAÚDE DAS REQUERIDAS NA MODALIDADE “ENFERMARIA” DESDE JUNHO/2018. AO DESCOBRIR QUE ESTAVA GRÁVIDA, EM ABRIL/2020, E DIANTE DO CENÁRIO DE PANDEMIA DE COVID-19, RESOLVEU ALTERAR O PLANO PARA “APARTAMENTO”, OU SEJA, ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL. REALIZOU DIVERSAS TENTATIVAS A PARTIR DE ABRIL/2020, SEM SUCESSO. SÓ CONSEGUINDO A REFERIDA TROCA NO INÍCIO DE JUNHO/2020, APÓS RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. OCORRE QUE A CARÊNCIA É DE 180 DIAS, ULTRAPASSANDO A DATA PREVISTA PARA O PARTO. ASSIM, REQUER QUE A CARÊNCIA SEJA COMPUTADA A PARTIR DE A PARTIR DE 22/04/2020, QUANDO COMEÇARAM AS TENTATIVAS DE ALTERAÇÃO DO PLANO, E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR:
“[...]

os requeridos a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data, bem como DETERMINO que a carência da alteração do plano da autora passe a ser contada desde 04/05/2020, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. [...]”
(3). RECURSO DAS RÉS. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO DANO MORAL. (4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS, PODE-SE VERIFICAR DIVERSAS TENTATIVAS DE CONTATO DA PARTE AUTORA COM AS REQUERIDAS A PARTIR DE 04/05/2020, EVIDENCIADO UMA DEMORA EXCESSIVA DAS RÉS EM ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA. DEVENDO A CARÊNCIA SER COMPUTADA A PARTIR DESTA DATA, CONFORME DETERMINOU A SENTENÇA DE PISO. NESTE PONTO, IMPORTANTE DESTACAR QUE A AFIRMAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE AS LIGAÇÕES PODERIAM SER PARA OUTROS FINS, COMO SOLICITAÇÕES DE EXAMES, NÃO FOI OBJETO DE COMPROVAÇÃO, POIS BASTARIA A JUNTADA OU DAS GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES, OU DOS PROCEDIMENTOS QUE FORAM SOLICITADOS NESSAS LIGAÇÕES, O QUE NÃO FOI FEITO. DESTACO QUE AQUI NÃO SE ESTÁ DISCUTINDO A VALIDADE OU NÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS COMO QUER FAZER CRER A RECORRENTE EM SUAS RAZÕES, MAS SIM, O MARCO INICIAL DESTA CARÊNCIA, QUE SE PROTRAIU NO TEMPO POR CONTA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAS RECORRENTES, FAZENDO COM QUE A VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO ULTRAPASSASSE A DATA DO PARTO. QUANTO AO DANO MORAL, TEM-SE QUE OS DANOS SUPORTADOS PELA RECORRIDA EXTRAPOLARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, NOTADAMENTE NO MOMENTO DE GESTAÇÃO ENFRENTADO PELA CONSUMIDORA, CUJA FRAGILIDADE EMOCIONAL É NOTÓRIA, DEVIDAMENTE AGRAVADA POR ESTAMOS PASSANDO POR UM PERÍODO DE PANDEMIA, COM MAIOR RISCO PARA GESTANTES. DANO MORAL

CONFIGURADO.
NO ENTANTO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVA SER REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS),
EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. (5).
RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OBSERVANDO-SE APENAS A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.